Tribunal: TJSP
Processo: 2105083-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. MINORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. DESPROPORÇÃO DA HONORÁRIA PERICIAL FIXADA. CUSTEIO DA PROVA PELO AUTOR. MANUTENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC. PARCELAMENTO. REQUERIMENTO A SER FORMULADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. MINORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. DESPROPORÇÃO DA HONORÁRIA PERICIAL FIXADA. CUSTEIO DA PROVA PELO AUTOR. MANUTENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC. PARCELAMENTO. REQUERIMENTO A SER FORMULADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Segunda fase do procedimento. Honorários periciais. Minoração. Admissibilidade. Arbitramento que deve considerar a complexidade da prova, a localidade em que deverá ser produzida, e o tempo que despenderá o profissional para o trabalho. Desproporção da honorária pericial fixada. Custeio da prova pelo autor. Manutenção. Produção da perícia requerida unicamente pelo autor. Aplicação do art. 95 do CPC. Parcelamento. Requerimento não conhecido. Questão não apreciada na origem. Supressão de instância a ser evitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.